Tribunal: TJMT
Processo: 1049253-56.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049253-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA DE AMOIM - CPF: 029.374.281-26 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049253-56.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriana Maria de Amorim

Oi S/A

Recorrido(s):

Adriana Maria de Amorim

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGALIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. A Autora afirma que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 106,56 em 14/09/2018, visto que não possui qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia requerida.

2. Ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser registrado que somente telas sistêmicas não tem o condão de comprovar a origem do débito.

5. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

6. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atendendo as peculiaridades do caso concreto quanto ao valor da negativação e a existência de uma inscrição posterior, o pedido de majoração da condenação a titulo de indenização por dano moral ser rejeitado.

7.
Quanto aos juros moratórios, sem razões a Recorrida, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

8. Já em relação a correção monetária, a Súmula 362 do STJ é clara ao afirmar que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

9.
A sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente do contrato discutido nesta lide, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021